Tribunal: STF
Processo: HC 142804
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – DIREITOS – TERMO INICIAL. Uma vez cometida falta grave no cumprimento da pena, tem-se reiniciado o prazo para alcançar-se direitos.